Tribunal: TJDFT
Processo: 0736246-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736246-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIDINO VIEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alcidino Vieira Júnior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda. e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício a corretoras de criptoativos, visando à localização e penhora de eventuais ativos digitais de titularidade dos executados. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício às instituições nomeadas e, no mérito, a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. Como sustentação hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove o cumprimento de sentença subjacente em desfavor dos agravados almejando para reaver valores investidos em contratos de cessão de criptoativos firmados com a empresa executada, aduzindo que as buscas por ativos financeiros pelos meios convencionais, como o SISBAJUD, resultaram infrutíferas, evidenciando a ausência de patrimônio em nome da pessoa jurídica. Verberara que, diante do esvaziamento patrimonial e dos robustos indícios de fraude e abuso da personalidade jurídica, fora deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionando a execução para os sócios, também agravados. Consignara que, estando ciente de que toda a operação da empresa executada se baseava em transações com criptomoedas, de forma específica e direcionada, postulara a expedição de ofícios às principais corretoras de criptoativos com sede ou operação no Brasil, indicando-as nominalmente para que informassem a existência de ativos em nome dos executados, pretensão indeferida pelo Juízo de origem ao fundamento de que se tratara de pedido genérico e, outrossim, de que insubsistentes indícios mínimos de negociação de criptoativos pela pessoa jurídica executada. Asseverara que a decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao considerar genérico o pedido do que formulara, afirmando que seu pleito não ressoara aleatório, mas, ao contrário, traduziria a medida executiva mais lógica e coerente com a natureza da obrigação e com o modus operandi dos agravados, fartamente documentado nos autos. Sustentara que o Juízo de origem desconsiderara que a petição que aviara não apenas solicita a expedição de ofícios, mas aponta especificamente as corretoras que, notoriamente, operam no mercado nacional e concentram a vasta maioria das transações de criptoativos, não se tratando de “busca aleatória”, mas de diligência direcionada aos locais em que os ativos dos devedores, por sua natureza digital, muito provavelmente se encontram. Acentuara que a medida fora postulada após o exaurimento das buscas por bens tradicionais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que se mostraram ineficazes, acrescendo que a execução, conforme preceitua o artigo 797 do CPC, realiza-se no interesse do credor, daí defluindo que negar a única medida potencialmente eficaz para a satisfação do crédito, após o fracasso de todas as outras, significa contrariar a própria finalidade do processo executivo. Aludira ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do estatuto processual, destacando que exigir-se do credor “indícios mínimos” da existência de criptoativos, em hipótese na qual a própria dívida se origina de contratos de locação de criptoativos, implica impor prova de fato cuja demonstração já permeia toda a fase de conhecimento. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alcidino Vieira Júnior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda. e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício a corretoras de criptoativos, visando à localização e penhora de eventuais ativos digitais de titularidade dos executados. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício às instituições nomeadas e, no mérito, a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de expedição de ofício a corretoras de criptoativos, visando à localização de eventuais ativos digitais de titularidade dos executados, de forma a ser viabilizada futura penhora, a depender dos elementos obtidos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício a corretoras de criptoativos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício a corretoras de criptoativos, visando à localização e penhora de eventuais ativos digitais de titularidade dos executados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)